Tribunal: TJMT
Processo: 1008998-25.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008998-25.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Imissão na Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RINALDO FREITAS VIEIRA - CPF: 474.687.691-68 (ADVOGADO), JOAO APARECIDO DA SILVA - CPF: 515.217.179-15 (AGRAVANTE), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1008998-25.2021.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1002962-35.2019.8.11.0000

AGRAVANTE:
JOAO APARECIDO DA SILVA

AGRAVADO:
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

AGRAVO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA ORDEM DE IMISSÃO NA POSSE – ALEGAÇÃO DE INVALIDADE DO PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DO IMÓVEL EM NOME DO CREDOR FICUDIÁRIO – PEDIDO INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Decorrido o prazo para a purga da mora, o banco credor pleiteou o registro da consolidação da plena propriedade. Sem a verificação de invalidade do procedimento adotado pelo credor fiduciário não se cogita de suspensão da ordem de imissão na posse do bem.

As ações judiciais que tenham por objeto controvérsias sobre as estipulações contratuais ou os requisitos procedimentais de cobrança e leilão serão resolvidas em perdas e danos e não obstarão a reintegração de posse (Parágrafo único do artigo 30 da lei 9.514/97).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1008998-25.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: JOAO APARECIDO DA SILVA

AGRAVADO: SICREDI OURO VERDE MT

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo interposto por
JOAO APARECIDO DA SILVA
, de decisão que, na Ação de Imissão na Posse movida por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT, indeferiu o pedido de revogação do mandado de imissão na posse.

Insurge-se contra a imissão de posse no imóvel, ao argumento de que a Cooperativa não
seguiu o procedimento determinado na lei nº 9.514/97. Adiciona que não houve intimação do devedor, o que torna nula a imissão na posse.

Acrescenta que houve vício de vontade no momento da assinatura do contrato por se tratar de pessoa humilde, sem instrução, ao fundamento de que ofertou um único bem imóvel de 150m2 com obra de alvenaria por um empréstimo de R$20.000,00, cuja situação fática, no seu entender, não se revela razoável.

Ao final, pede o provimento do recurso a fim de revogar a ordem de imissão na posse em favor da Cooperativa.

Contraminuta pelo desprovimento (Id 91474457).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1008998-25.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo interposto por
JOAO APARECIDO DA SILVA
, de decisão que, na Ação de Imissão na Posse movida por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT, indeferiu o pedido de revogação do mandado de imissão na posse.

Por primeiro, importante tecer breves comentários acerca da situação fática ora retratada. Pois bem. Verifica-se que a expedição do mandado de imissão na posse foi deferida em
01.02.2021
(Id 48104942, origem), sem a interposição de recurso.

Por meio de petição, o aqui agravante requereu a revogação do mandado de imissão que, por sua vez,
restou indeferido
, agora, em
03.05.2021
(Id 54666873, p. 2), ou seja,
após mais de 03 meses da expedição do mandado de imissão na posse
. É contra essa decisão que recorre o executado.

Ao que consta, já houve a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, cuja eventual nulidade quanto à realização ou intimação do requerido acerca do procedimento expropriatório não tem o condão de determinar a suspensão da imissão na posse pelo credor fiduciário.

No mais, extrai-se que houve intimação cartorária, com posterior ordem de imissão na posse do bem objeto de alienação fiduciária. Assim, preenchidos os requisitos de imissão na posse pelo credor fiduciário, mormente porque aparentemente válida a averbação da consolidação da propriedade (artigo 26 da Lei 9.514/97), não há que se falar em revogação do mandado de imissão expedido pelo juízo singular.

O artigo 30 da lei 9.514/97 assegura que:

“Art. 30.
É assegurada ao fiduciário
, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27,
a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias,
desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome
.

Parágrafo único. Nas operações de financiamento imobiliário, inclusive nas operações do Programa Minha Casa, Minha Vida, instituído pela Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009, com recursos advindos da integralização de cotas no Fundo de Arrendamento Residencial (FAR),
uma vez averbada a consolidação da propriedade fiduciária
,
as ações judiciais que tenham por objeto controvérsias sobre
as estipulações contratuais ou
os requisitos procedimentais de cobrança e leilão
, excetuada a exigência de notificação do devedor fiduciante, serão resolvidas em perdas e danos e
não obstarão a reintegração de posse de que trata este artigo.
(Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017).”
(g.n)

A respeito da questão, colacionam-se os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE E DIREITOS REAIS SOBRE COISAS ALHEIAS. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL COMO GARANTIA DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR E EDITALÍCIA. CABIMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. REUNIÃO DOS PROCESSOS. SENTENÇA ÚNICA. VENDA DO IMÓVEL PELO BANCO RÉU A TERCEIRO APÓS ADJUDICAÇÃO DO BEM EM SEU FAVOR. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL. INTERESSE DE AGIR. EXISTE INTERESSE PROCESSUAL QUANDO A PARTE TEM NECESSIDADE DE IR A JUÍZO PARA ALCANÇAR A TUTELA PRETENDIDA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. VERIFICA-SE QUE A EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL PROMOVIDA PELO CREDOR FIDUCIÁRIO SEGUIU O PROCEDIMENTO PREVISTO NA LEI Nº 9.514, DE 20.11.1997, QUE DISPÕE SOBRE O SISTEMA DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO E INSTITUIU A ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL. A INTIMAÇÃO PARA PURGAR A MORA MEDIANTE O PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO FAR-SE-Á POR INTERMÉDIO DO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS OU PELO CORREIO, COM AVISO DE RECEBIMENTO, SENDO ADMITIDA A NOTIFICAÇÃO POR EDITAL SOMENTE APÓS O CREDOR DILIGENCIAR NO SENTIDO DE LOCALIZAR O DEVEDOR PARA NOTIFICÁ-LO PESSOALMENTE (ART. 26, § 3º, DA LEI 9.514/97). CASO CONCRETO EM QUE O CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS NOTIFICOU O MUTUÁRIO, BEM COMO ENVIADO TELEGRAMA HAVENDO PROVA DO RECEBIMENTO. COMO TAMBÉM, PROCEDEU-SE A INTIMAÇÃO POR EDITAL DO DEVEDOR, NOS EXATOS TERMOS AUTORIZADOS PELO § 4º DO ART. 26 DA LEI Nº 9.514/1997. TENDO EM VISTA QUE FLUIU O PRAZO DE QUINZE DIAS APÓS A NOTIFICAÇÃO DOS DEVEDORES PARA PURGAR A MORA,
A PROPRIEDADE E A POSSE PLENA DO BEM SE CONSOLIDOU NO PATRIMÔNIO DO CREDOR, NÃO HAVENDO NENHUMA ILEGALIDADE NO PROCEDIMENTO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE
. APÓS A FRUSTRAÇÃO DOS LEILÕES EXTRAJUDICIAIS O BANCO RÉU VENDEU O BEM IMÓVEL A TERCEIRO, AUTOR DA AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE, SENDO LEGÍTIMA A AQUISIÇÃO DO BEM POR ESTE,
DEVENDO SER MANTIDA A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO COM SUA IMISSÃO NO IMÓVEL
. REJEITARAM A PRELIMINAR CONTRARRECURSAL E NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME”. (Apelação Cível, Nº 50035463920208213001, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em: 27-05-2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU. Descabe ao juízo ad quem pronunciar-se sobre questões não analisadas no juízo a quo, sob pena de supressão de um grau de jurisdição em manifesta afronta ao Princípio do Duplo Grau.
IMISSÃO DE POSSE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
A probabilidade do direito alegado associada ao perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência. A ação de imissão de posse visa assegurar aquele que detém o domínio ou título apto à sua transferência o regular exercício da posse – jus possidendi – contra o próprio alienante ou contra terceiro que injustamente possua o bem. Na hipótese dos autos,
inexistindo determinação judicial que garanta a posse do devedor nas ações em que visa a nulidade da cláusula de alienação fiduciária e do leilão extrajudicial
,
bem como havendo demonstrativo da condição de proprietário registral
e da notificação para desocupação do imóvel,
impõe-se a manutenção da decisão que deferiu a imissão em favor do adquirente
. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70082540998, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em: 14-11-2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE.
LIMINAR
. Caso em que não há nos autos demonstração da plausibilidade do direito da parte ré, de manutenção da posse do imóvel,
mesmo após a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário e sem a pretensão de purgar a mora
. AGRAVO DESPROVIDO(Agravo de Instrumento, Nº 70082576745, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em: 22-11-2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE E AÇÃO ANULATÓRIA DO PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO CONEXA.
LIMINAR DE IMISSÃO DE POSSE DEFERIDA
AO ADQUIRENTE EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL.
RECURSO DA DEVEDORA FIDUCIANTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA PURGA DA MORA
, PAGAMENTO PARCIAL POR DEPÓSITOS JUDICIAIS E ALIENAÇÃO DO IMÓVEL POR PREÇO VIL.
QUESTÕES JÁ AFASTADAS EM ACÓRDÃO PROFERIDO NA AÇÃO CONEXA, QUANDO DO INDEFERIMENTO DA MANUTENÇÃO DE POSSE À DEVEDORA FIDUCIANTE
.
REAFIRMAÇÃO DA LIMINAR DE IMISSÃO DE POSSE. RECURSO DESPROVIDO
.(Agravo de Instrumento, Nº 70080832082, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em: 23-05-2019)

APELAÇÕES CÍVEIS. PROPRIEDADE E DIREITOS REAIS SOBRE COISAS ALHEIAS. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE E AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. AÇÕES CONEXAS. JULGAMENTO CONJUNTO. SENTENÇA UNA. AC Nº 70080886575 E AC Nº 70080873524. ATOS DE EXPROPRIAÇÃO. PURGA DA MORA OU PREFERÊNCIA. A consolidação da propriedade ao credor fiduciário nos contratos de financiamento de imóveis garantidos por alienação fiduciária regidos pela Lei n. 9.514/97 admitia a emenda da mora até o ato de alienação no público leilão. A partir da vigência da Lei nº 13.465 de 12/07/17 que inseriu o § 2º-B ao art. 27 daquela Lei; e alterou a redação do inc. II do seu art. 39, restou ao devedor fiduciante, até a data do segundo leilão, o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida, somado aos encargos, despesas, taxas e impostos a que deu causa. – Circunstância dos autos em que os dois leilões ocorreram antes da modificação da Lei que passou a assegurar direito de preferência; a parte foi regularmente intimada para purga da mora; não há nulidade nos atos extrajudiciais; e se impõe a reforma da decisão para reconhecer a regularidade do procedimento. IMISSÃO DE POSSE. ARREMATANTE. A ação de imissão de posse é ação de natureza real e petitória em que amparado por justo título de propriedade o autor pretende a imissão na posse do bem adquirido. – Circunstância dos autos em que o autor detém título de domínio por arrematação em leilão extrajudicial;
o procedimento restou regular; e se impõe assegurar a imissão na posse do bem.
RECURSOS PROVIDOS.(Apelação Cível, Nº 70080886575, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em: 28-03-2019)

Além disso, ao que se verifica, as questões acerca da
notificação; consolidação de propriedade; cláusulas abusivas; afastamento da ordem de sobrestamento da alienação do imóvel dado em garantia
, bem assim a tese de
impenhorabilidade do bem
e
justiça gratuita
já foram objeto de anteriores agravos (1001463- 21.2016.8.11.0000, 91180/2017 e 1002962-35.2019.8.11.0000), todos com trânsito em julgado.

Por fim, ressalta-se que a tese de vício de vontade não foi objeto da decisão recorrida, o que impede a análise nesse grau de jurisdição.

Com o julgamento do recurso pelo mérito, ficam prejudicados os embargos de declaração (Id 89430956) opostos contra a decisão que negou os efeitos da tutela recursal.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021